Tribunal: TCU
Processo: 029.512/2011-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Auditoria de conformidade nas obras do terminal fluvial de Eirunepé/AM.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Auditoria realizada na obra do terminal fluvial de Eirunepé/AM, prevista no Convênio 202/2008, celebrado entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e o Estado do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra/AM), apreciada por meio do Acórdão 1187/2017-TCU-Plenário , na presente oportunidade examinando-se o cumprimento da determinação proferida em seu item 9.17, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar cumprida a determinação constante no item 9.17 do Acórdão 1187/2017-TCU-Plenário ; 9.2. informar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes deste Acórdão; e 9.3. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU.